Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728656-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMES FESTA INFANTIL LTDA - ME AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora dos Bens que Guarnecem o Estabelecimento Comercial – Possibilidade – Imediata Remoção ao Depósito Público – Necessidade de Maior Precaução – Efeito Suspensivo – Deferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual determinou a expedição de “mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora”. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Considerando que a penhora visa bens que guarnecem o estabelecimento comercial da parte agravada, é possível que eventualmente alguma penhora recaia incorretamente sobre algum bem essencial à atividade econômica. Assim, até que eventualmente não haja mais questionamentos sobre a natureza de algum bem penhorado, é mais prudente que fiquem sob a guarda do executado, na qualidade de depositário. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DEVEDOR. ART. 833, V, CPC. IMPENHORABILIDADE. BENS NÃO AVALIADOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem estabelecimento comercial do devedor não é absoluta, carecendo, portanto, de avaliação por Oficial de Justiça para que se aprecie se constituem exceção prevista no art. 833, V, do CPC. 1.1. Os bens que evidenciam ultrapassar as necessidades do exercício da atividade comercial da parte executada são penhoráveis, inclusive veículos de transporte de sua propriedade, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 2. Recurso provido para determinar que se realize, por Oficial de Justiça, diligência no estabelecimento comercial da agravada a fim de inventariar e avaliar os bens que a guarnecem, inclusive eventual veículo de transporte de propriedade da executada, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1654949, 0733687-86.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 06/02/2023.) Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante, ao menos quanto essa questão específica. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para impedir a imediata remoção de eventuais bens penhorados do estabelecimento comercial da parte agravante, devendo ser a parte executada nomeada depositária provisória. Ao agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-lhe das Informações. Fica o agravante intimado para se manifestar sobre o interesse recursal quanto à alegação de penhora sobre bens de terceiros, afinal, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator